Tribunal: TJDFT
Processo: 0753053-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0753053-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WALISSON DA SILVA SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal interposta por WALISSON DA SILVA SANTOS, interno no sistema prisional, requerendo a homologação de dias remidos por meio de trabalho efetuado na PDF II no ano de 2019, além da concessão de prisão domiciliar. A Defensoria Pública, em manifestação (id. 54945622), afirmou que os dias remidos já foram devidamente homologados e, quanto ao pedido de prisão domiciliar, este deveria ser direcionado primeiro ao Juízo de Execução, sob risco de supressão de instância. A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 55927548), oficia pelo não conhecimento da Petição e, caso superada, pelo seu desprovimento. É o relatório. Conforme já relatado, a Defensoria Pública procedeu à análise da situação processual do peticionante e não vislumbrou qualquer tipo de fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado Ademais, considerando que o peticionante não formulou as pretensões relativas ao cumprimento da pena junto à VEP/DF, o seu conhecimento diretamente por este Tribunal implica em supressão de instância. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO a presente Petição Criminal, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR